Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704645-43.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS SILVERIO DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LUIZ CARLOS SILVERIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por LUIZ CARLOS SILVERIO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo autor na inicial. Não foram apresentadas contrarrazões, ID. 50834929. Intimado a comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito horas) da interposição do recurso, ID. 51553115, a parte autora/recorrente apresentou somente o comprovante de recolhimento intempestivo das custas processuais, ID. 51797794, sem a guia de recolhimento. É o relato do necessário. DECIDO: O recurso ID. 50834924 não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. O preparo recursal integral, requisito legal e pressuposto objetivo de admissibilidade para recebimento e processamento do recurso, compreende o recolhimento de duas taxas distintas, a primeira das custas e a segunda a denominada de preparo, o que demanda o recolhimento e elaboração de duas guias diferentes, sendo que a ausência de qualquer uma delas implica na deserção do recurso. O pagamento das custas processuais e do preparo recursal deve ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. No mesmo sentido estabelece o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu artigo 31, in verbis: “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e, em seu §1o, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso em análise, a parte recorrente somente juntou aos autos o comprovante de recolhimento intempestivo das custas processuais, uma vez que realizado quase dois meses após a interposição do recurso (IDs. 50834924 e 51797794), sem apresentar a respectiva guia e sem comprovar o recolhimento das custas do preparo. Importante ressaltar que no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme disposto no Enunciado 168 do FONAJE, razão pela qual o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. Assim caberia ao autor/recorrente comprovar o recolhimento integral do preparo recursal até o prazo de 48 horas da interposição do recurso, o que não ocorreu, implicando na deserção do recurso. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c os artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, NÃO CONHEÇO do Recurso. Condeno o autor/recorrente no pagamento das custas processuais. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões. Intimem-se. Após a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso interposto pelo réu/recorrente (ID. 50834919). EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital